Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II. PARCELAMENTO DE TERRA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO INDIVIDUAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA JUSTIFICADA DA REQUERIDA. DECRETO DISTRITAL No 34.211/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o C/C O § 2o DO ALUDIDO DISPOSITIVO.
1. Nos termos do que dispõe o Decreto Distrital no 34.211/2013, “É vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização. Para os fins deste Decreto, consideram-se serviços de infraestrutura básica a distribuição de energia elétrica domiciliar”.
2. Havendo reconhecimento, inclusive por decisão judicial, de que o condomínio está localizado em área de proteção ambiental, considera-se legítima a recusa da empresa pública de regularizar o fornecimento de energia no local.
3. Preceitua o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
4. O legislador forneceu instrumentos para que o Juiz pudesse fixar a verba de sucumbência em valor adequado, proporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional e às peculiaridades da demanda. Sendo ínfimo o quantum atribuído à causa, há de ser fixada a verba honorária por apreciação equitativa, levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.